Tribunal: TJDFT
Processo: 0722102-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722102-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME EMBARGADO: TIAGO CORREIA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LAC ENGENHARIA LTDA - ME contra o v. acórdão de ID 16025726, proferido pela 1a Turma Cível desta Corte, assim ementado: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO DESCONSTITUÍDO APÓS INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. DIREITO AUTÔNOMO À EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA ATÉ ENTÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO NO PONTO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. VIA ELEITA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. REGULARIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA QUANTIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O advogado que atuou na causa até a interposição de apelação tem legitimidade, para, nos próprios autos, exigir os honorários sucumbenciais advindos de seu trabalho contra a parte vencida. 2. Mantém-se a penhora de quantia depositada em instituição financeira quando a agravante não demonstra a imprescindibilidade da verba para o funcionamento empresarial. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos. Em suas razões (ID 16260498), a embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, ao argumento de que não houve exame das teses relativas (i) à ausência de ilegitimidade ativa do patrono não constituído nos autos para executar os honorários advocatícios, na forma do art. 23 da Lei no 8.906/94, em especial porque o acórdão que reformou (e substituiu) a r. sentença, foi publicado quando este já não mais fazia parte do processo; (ii) à ilegitimidade passiva da agravante para compor a ação, porquanto cabe ao advogado desconstituído pelo cliente buscar as verbas de sucumbência contra este; (iii) ao valor dos honorários devidos ao embargado, que seriam limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a ação principal e igual quantia para a ação reconvencional; (iv) à inadequação da via eleita, visto que necessário se definir o quantum que compete a cada advogado da causa; (v) à iliquidez do título envolvido; e (vi) à limitação da penhora a 30% dos valores encontrados nas contas bancárias da embargante. Aponta, ainda, a ocorrência de contradição, visto que o acórdão embargado se apoia em precedentes em que se afirma que os honorários são devidos ao advogado na medida de sua atuação, o que corrobora, em seu sentir, sua tese de que há necessidade de divisão das verbas sucumbenciais entre os patronos. Requer o conhecimento e o provimentos dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados. Após a intimação acerca da inclusão dos autos para julgamento na 25a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 15/07 até 22/07), a agravante apresentou a petição de ID 17535401, informando a celebração de acordo nos autos de origem, motivo pelo qual requer a desistência dos presentes aclaratórios e do agravo de instrumento e agravo interno interpostos. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência, quanto aos embargos de declaração, foi protocolada tempestivamente, detendo os advogados da agravante poderes para tanto (ID 37689024 dos autos de origem), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Por outro lado, nada a prover quanto ao pedido de desistência do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos, uma vez que tais recursos já foram julgados por este Tribunal (ID 16025726). Proceda a Secretaria, com urgência, a retirada do presente recurso da 25a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV, prevista para iniciar no dia 15/07/2020. Feito, certifique-se o trânsito em julgado, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora